Tribunal: STF
Processo: ARE 1351151
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE contra a decisão, emanada do Tribunal Superior do Trabalho, que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ela apresentado em face de acórdão assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA. HORAS EXTRAS. CONFISSÃO DO PREPOSTO SOBRE A EXISTÊNCIA DE LABOR ALÉM DA ESCALADA DE PLANTÃO FIXADA EM INSTRUMENTO COLETIVO. AUSÊNCIA DE EXAME SOBRE A VALIDADE DE NORMA COLETIVA QUE LIMITA DIREITO TRABALHISTA PREVISTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    Deve ser confirmada a negativa de seguimento do recurso de revista quando não demonstrada violação literal de lei ou divergência jurisprudencial. A finalidade do recurso de revista é a uniformização da jurisprudência e a tutela da ordem jurídica, restando afastada a cognição extraordinária do Tribunal Superior do Trabalho quando a decisão regional está alinhada ao entendimento desta Corte Superior ou quando a parte não observa pressupostos de admissibilidade específicos da revista. Agravo não provido, com aplicação de multa. 



    A recorrente alega violação às normas contidas no art. 7º, XIII e XXVI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que o acórdão recorrido desconsidera os termos da norma coletiva firmada entre as parte. 



    Argumenta que “[...] as cláusulas das normas coletivas são inderrogáveis pela vontade autônoma dos que estão obrigados a elas se submeterem. Constituem normas obrigatórias para todos os que são alcançados, a qualquer título, tendo eficácia imperativa, derrogando amplamente a liberdade contratual individual”.



    Aduz que “[...] o parágrafo quarto diz apenas que os empregados escalados previamente para plantões farão jus ao tíquete-refeição, mas não se pode concluir que ele dá direito a uma quantidade maior do que 24 tíquetes por mês”. 



    Ao final, requer seja declarada a improcedência do pedido inicial. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Ainda que por motivo diverso, reputo inviável a pleiteada abertura da instância extraordinária.



    O Tribunal de origem se baseou na interpretação de cláusula de acordo coletivo de trabalho e nos elementos fático-probatórios constante dos autos para confirmar a sentença e aferir que houve ausência de pagamento aos empregados do tíquete refeição nos dias de plantão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    Com efeito, o Tribunal Regional, soberano no exame do conjunto probatório dos autos, concluiu que o preposto confessou a existência de plantões fora da escala de 24x72, e, ante a inversão do ônus da prova, a reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe competia. 



    No que diz respeito ao tíquete refeição, o Tribunal Regional não examinou a matéria à luz dos instrumentos normativos, mas sim com base no depoimento do preposto da reclamada. 



    Diante da confissão da ausência de pagamento do tíquete refeição nos dias de plantão, a Corte concluiu que era devido o pagamento do benefício, e o que não era o caso de compensação. 



    Com efeito, o afastamento da jornada prevista em norma coletiva decorre da inobservância pela própria recorrente ao impor o extrapolamento habitual do limite imposto no instrumento coletivo. 



    A toda evidência, para dissentir das razões adotadas pelo Colegiado a quo passaria, necessariamente, pela reapreciação vedada pelos enunciados 279 e 454 das Súmulas/STF. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: AI 719.914 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.018.837, ministro Luiz Fux; ARE 715.689, ministro Roberto Barroso.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26.3.2019.



    Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator